Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715927-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER CARDOSO MACHADO AGRAVADO: FSM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.017, § 3o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer a indicação do polo passivo do presente recurso e, caso entenda necessário, requerer a retificação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora